Tribunal: TJPA
Processo: 0877167-68.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0877167-68.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: SANDRA SORAIA RODRIGUES CALDAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. DIREITO SUBJETIVO ASSEGURADO POR LEI MUNICIPAL. DESCABIMENTO DE ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAR IMPACTO ORÇAMENTÁRIO PARA NEGAR DIREITO RECONHECIDO POR NORMA DE EFICÁCIA PLENA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Belém contra sentença que reconheceu o direito da servidora pública Sandra Soraia Rodrigues Caldas à progressão funcional por antiguidade e ao pagamento dos valores retroativos correspondentes.

O Município alega a impossibilidade de acumulação entre a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço, sustentando que ambas as vantagens possuem a mesma natureza e que a concessão simultânea implicaria acréscimo remuneratório indevido, em afronta ao artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal.

Argumenta, ainda, que a progressão funcional depende de regulamentação específica e disponibilidade orçamentária, sendo inviável sua implementação automática sem previsão expressa na Lei Orçamentária Anual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

4. A controvérsia envolve:

(i) a possibilidade de acumulação da progressão funcional por antiguidade com o adicional por tempo de serviço;

(ii) a necessidade de regulamentação específica para a concessão da progressão funcional; e

(iii) a viabilidade da concessão do benefício diante da ausência de previsão orçamentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

5. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui jurisprudência consolidada no sentido de que a progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas, razão pela qual sua cumulação é possível e não afronta o artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal.
6. As Leis Municipais nº 7.673/93 e nº 7.528/91 não exigem regulamentação adicional para a implementação da progressão funcional, sendo normas de eficácia plena e aplicabilidade direta, bastando o cumprimento do interstício temporal estabelecido para gerar o direito subjetivo do servidor.

7. O argumento de impacto orçamentário não pode ser utilizado para negar direito expressamente previsto em lei, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.075 de Recursos Repetitivos, o qual reconhece que a progressão funcional é direito subjetivo do servidor público, não podendo ser obstada com base em restrições genéricas de despesa pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. "A progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas distintas, sendo possível sua

acumulação, nos termos da legislação municipal vigente."

2. "A progressão funcional prevista nas Leis Municipais nº 7.673/93 e nº 7.528/91 é norma de eficácia plena, dispensando regulamentação específica para sua implementação."
3. "O impacto orçamentário não pode ser invocado para negar a concessão da progressão funcional quando preenchidos os requisitos legais, conforme entendimento do STJ no Tema 1.075 de Recursos Repetitivos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XIV; Lei Municipal nº 7.673/93, art. 2º; Lei Municipal nº 7.507/91; Lei Complementar nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 85/STJ; STJ, REsp 1.783.975/RS, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, Tema 1.075 de Recursos Repetitivos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

8ª sessão ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24 a 31/03/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra a sentença que reconheceu o direito da parte recorrida, SANDRA SORAIA RODRIGUES CALDAS, à progressão funcional por antiguidade e ao pagamento dos valores retroativos correspondentes.

O MUNICÍPIO DE BELÉM sustenta, em suas razões recursais, que a decisão recorrida contrariou o artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, ao admitir a acumulação da progressão funcional por antiguidade com o adicional por tempo de serviço. Argumenta que tais vantagens possuem a mesma natureza e que a sua concessão simultânea gera um acréscimo remuneratório indevido, configurando ofensa ao princípio da legalidade e da vedação ao aumento automático de vencimentos.

Ademais, o Município alega que a progressão funcional depende de prévia regulamentação e disponibilidade orçamentária, razão pela qual sua implementação automática afrontaria os princípios da razoabilidade e da responsabilidade fiscal. Argumenta que a ausência de previsão no orçamento municipal impede a concessão imediata do benefício, sob pena de comprometer o equilíbrio das contas públicas.

Por fim, requer a reforma da sentença, para que seja reconhecida a impossibilidade da acumulação entre progressão funcional por antiguidade e adicional por tempo de serviço, bem como a necessidade de observância das disposições orçamentárias para eventual concessão da progressão funcional.

Em contrarrazões, a parte recorrida, SANDRA SORAIA RODRIGUES CALDAS, defende a manutenção da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Argumenta que a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem fundamentos jurídicos distintos, sendo a primeira uma forma de valorização do servidor dentro da carreira, enquanto o segundo tem caráter indenizatório pelo tempo de serviço prestado à administração pública.

A recorrida sustenta que o artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal não impede expressamente a concessão simultânea das vantagens, devendo a interpretação da norma levar em conta a distinção entre os benefícios e o princípio da valorização do servidor público.

Além disso, alega que a ausência de previsão orçamentária não pode ser utilizada como justificativa para negar um direito expressamente previsto na legislação municipal e que a obrigação do Município de cumprir com a progressão funcional decorre de normas de eficácia plena, que não dependem de regulamentação posterior.

Por fim, requer o desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e não provimento da apelação do Município de Belém.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o recurso de apelação do MUNICÍPIO DE BELÉM.

Ao analisar estes autos, verifica-se que as teses nele debatidas pelo Município de Belém já foram enfrentadas por este egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Em relação à prescrição, a violação do direito não decorreu de um ato único e concreto do Município, mas é renovada mensalmente em razão da não implementação da progressão do servidor (omissão municipal), a despeito do preenchimento dos requisitos legais para o gozo do direito pelo autor da ação.

Aplica-se diretamente a súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça sobre este processo:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora
,
quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado
,
a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação
. (CORTE ESPECIAL, julgado em 18/06/1993, DJ 02/07/1993, p. 13283)

Isto porque, como demonstram as provas juntadas a inicial, não houve negativa expressa do direito da autora, de modo que não teve início a prescrição do fundo do direito.

Ademais, o entendimento pacífico do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é de que a Lei Municipal
7.673/93
, assim como a Lei Municipal
7.528/91,
não carecem de regulamentação específica, já que o dispositivo que fundamenta a progressão não o submete à edição de regulamento administrativo ou de outras leis municipais, mas simplesmente positiva o direito subjetivo à progressão pelo transcurso do lapso temporal nelas previsto.

Vejamos o art. 2º da Lei Municipal de Belém 7.673/93:

Art. 2º
A progressão funcional horizontal, por antigüidade, far-se-á pela
elevação automática
à referência imediatamente superior, e
cada interstício de dois anos de efetivo exercício
no Município de Belém.

O direito do servidor, portanto, está diretamente previsto na norma em comento, independentemente de qualquer atuação do poder público, razão pela qual sua aplicação é direta e imediata, estando ausente qualquer necessidade de regulamentação.

Alega ainda o apelante que não seria possível ao servidor receber a progressão funcional e o triênio.

Este argumento, contudo, já foi rejeitado pelo TJE/PA em diversas ocasiões, de modo que se formou jurisprudência consolidada em ambas as turmas de direito público no sentido de que o ATS e a progressão por antiguidade tem fundamentos distintos.

Os seguintes precedentes do TJE/PA respaldam a eficácia plena das normas municipais 7.528/91 e 7.673/93 e a possibilidade de cumulação do ATS com a progressão funcional horizontal:

EMENTA AGRAVO INTERNO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR APOSENTADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE EFEITOS DA LEI 7.507/91. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE QUE SE DÁ DE FORMA AUTOMÁTICA COM O IMPLEMENTO DO INTERSTÍCIO DE 5 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CRFB/88. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CUMULAÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não merece prosperar a alegação do Agravante de que o direito à progressão funcional da agravada estaria obstado por suposta ausência de regulamentação da lei 7.507/91, haja vista não haver qualquer ressalva nesta legislação acerca de sua produção de efeitos. Jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça. 2. Também não merece guarida a tese defensiva de inconstitucionalidade dos artigos 12 e 19 da lei 7.507/91- que estabelecem o direito à progressão funcional no âmbito municipal ? e do art. 80 da lei 7.502/90 ? que estabelece o adicional de tempo de serviço para os servidores do Município de Belém. Nesse sentido, não se confunde a progressão funcional com o adicional de tempo de serviço. 3.
A Progressão Funcional consiste em mudança de referência do servidor, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso temporal, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base do servidor
. 4.
Nesse sentido, e por se tratar de aumento no vencimento-base, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratarem de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88
. 5. Agravo interno conhecido e não provido.

(TJ-PA - AC: 00276377520138140301 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 08/07/2019, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 31/07/2019)

Administrativo. Apelação cível. Progressão funcional por antiguidade. Prescrição. Decadência. Inconstitucionalidade de lei municipal. Previsão de impactos orçamentários. Recurso desprovido.

1. Apelação interposta pelo Município de Belém contra sentença que concedeu mandado de segurança em favor de servidor público municipal, reconhecendo-lhe o direito à progressão funcional por antiguidade e aos reflexos financeiros decorrentes.

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o direito à progressão funcional está prescrito ou decaído, considerando a natureza sucessiva da prestação; (ii) saber se a progressão funcional, prevista em lei municipal, é inconstitucional por configurar cumulação de vantagens pecuniárias sob o mesmo critério temporal; e (iii) saber se a implementação da progressão funcional viola a Lei de Responsabilidade Fiscal em razão dos impactos orçamentários.

3. O direito à progressão funcional por antiguidade, por se tratar de prestação de trato sucessivo, renova-se periodicamente, afastando a prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula 85 do STJ.

4.
A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas, sendo a primeira um direito subjetivo do servidor à elevação na carreira, e o segundo, uma gratificação pelo tempo de serviço prestado, não configurando cumulação vedada pelo art. 37, XIV, da CF/1988
.

5.
A implementação da progressão funcional, prevista em lei de eficácia plena, não pode ser obstada por argumentos de impacto orçamentário, uma vez que se trata de direito assegurado ao servidor
.

6.Recurso desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; Decreto 20.910/1932, art. 1º; Súmula 85 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.783.975/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, julgado em 28/10/2020.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08678885320238140301 22248362, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 16/09/2024,
1ª Turma de Direito Público
)

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. ABONO PECUNIÁRIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 36.748/2000. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO PRO REGIME ESPECIAL DE TRABALHO MODALIDADE TEMPO INTEGRAL. LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012. INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. APELO MINISTERIAL. PREJUDICADO. RECURSO AUTORAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNANÂNIME. 1. A progressão funcional está disciplinada na Lei nº 7.507/91, alterada pela Lei nº 7.546/91 operando-se de forma automática, por constituir norma de eficácia plena, autoexecutável, bastando, na ocasião, o preenchimento de dois requisitos para nascer o direito subjetivo à progressão: a passagem do interstício de 05 (cinco) anos e o efetivo exercício das atividades no Município. 2.
A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas distintas e por isso não se confundem devendo, assim, ser afastada qualquer ilação de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 7.507/1991
. (...)

(TJ-PA - AC: 00587293720148140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 06/03/2023,
2ª Turma de Direito Público
, Data de Publicação: 13/03/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E Nº 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA
. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA.
CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR. TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito da autora à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante. 2 –
A autora comprovou o direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal nº 7.507/1991, com redação alterada pela Lei nº 7.546/1991).
(...)

(TJ-PA - APL: 00228239320088140301, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 05/12/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 16/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚM. N.º 85 DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA.
PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART . 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. SENTENÇA IRREPREENSÍVEL E MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
.

(TJ-PA - REEX: 201230263852 PA, Relator.: HELENA PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES, Data de Julgamento: 09/06/2014, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 18/06/2014)

No que concerne à violação da legislação orçamentária pela imposição de despesa não prevista na Lei Orçamentária Anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual, entendo que incide diretamente o Tema 1.075 de Recursos Especiais Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:

É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais
,
a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal
, referentes a gastos com pessoal de ente público,
tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal
, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000
.

Desse modo, não há que se invocar restrições de índole orçamentária para impedir a implementação do direito a progressão, salvo situações excepcionalíssimas e pontualmente previstas em lei.

Isso porque, nos casos em que há comprovado excesso, se global ou específico, as condutas que são lícitas aos entes federativos estão expressamente delineadas, ou seja, há comandos normativos claros e específicos de mecanismos de contenção de gasto com pessoal, os quais são taxativos.

Assim, a fim de manter a jurisprudência deste egrégio TJE/PA estável, íntegra e coerente, nos termos do artigo 926, caput, do CPC/15, rejeito as alegações do apelante MUNICÍPIO DE BELÉM.

Majoro a condenação em honorários sucumbenciais do Município de Belém para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15:

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Em sede de reexame necessário, fixo correção monetária e juros de mora conforme o tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, devendo incidir, a partir da entrada em vigor da EC nº 113/2021, a taxa SELIC, de maneira unificada, tanto para fins de compensação de mora e quanto atualização monetária.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação do MUNICÍPIO DE BELÉM, mas nego-lhe provimento para manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supracitada.

Após o trânsito em julgado da presente decisão, proceda-se a baixa e devolução ao juízo de origem para ulteriores de direito.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrado no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

Belém, 01/04/2025